Tribunal: TJSP
Processo: 1010980-63.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Monitória. Sentença de Procedência. Inconformismo do Banco Autor somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, Descabimento. Verba honorária capaz de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo Digno Patrono atuante na Demanda. Inteligência do artigo 85, parágrafos 8o e 11o do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Monitória. Sentença de Procedência. Inconformismo do Banco Autor somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, Descabimento. Verba honorária capaz de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo Digno Patrono atuante na Demanda. Inteligência do artigo 85, parágrafos 8o e 11o do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.